Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003558-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (EMBARGANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CONTRADIÇÃO NO ARESTO
. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi oposto
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo do embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Representado pelo
Dr.
Fábio Celestino da Silva
,

Igor Araújo da Silva
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto proferido na
Revisão Criminal no. 1003558-48.2021
, em que foi repudiado o pleito de
desclassificação
da conduta inserta no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no. 10.826/2003 para o art. 12 da legislação correlata.

Em linhas gerais, alega que o acórdão padece de
contradição
, por acreditar que ao promover a
alteração do termo “de uso restrito”, a Lei no 13.964/2019
desclassificou tacitamente a conduta da arma de uso permitido com numeração raspada do art. 16, §1o, IV, do Estatuto do Desarmamento para as respectivas condutas do art. 12 e art. 14, do mesmo diploma legal
.

Alerta sobre a possibilidade de se reconhecer
o instituto do
novatio legis in mellius
a fim de, em matéria processual, buscar a modificação da sentença ora revisionada, mormente a motivação das decisões judiciais e dando vigência à Lei Federal
(sic).

Desta forma, pretende ver sanado o vício com
atribuição de efeitos infringentes ao julgado
e consequente
desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 12 da Lei no. 10.826/2003 (ID 102072995).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 103772998).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021